Tribunal: TJDFT
Processo: 0703452-62.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. INVIÁVEL A PRETENDIDA MINORAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora (alimentante) objetiva à minoração dos alimentos a serem prestados em favor do filho (menor com 01 ano e 06 meses de idade de idade).
2. Fatos relevantes. (i) fixação judicial dos alimentos, em fevereiro de 2024, à ordem de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da parte apelante; (ii) a parte alimentante busca a redução da obrigação alimentar para 15% (quinze por cento) de seus rendimentos, em razão de alegada minoração das condições financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a manutenção (ou não) do “quantum” alimentar fixado em 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (CC, art. 1.630).
5. A fixação da verba alimentar deve se pautar pela necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi concretamente ponderado, uma vez que a responsabilidade paterna impõe que as necessidades do menor púbere sejam priorizadas para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado, mesmo diante de uma situação financeira distante da considerada ideal pelo alimentante.
6. No caso concreto é de se considerar que houve um incremento na renda média mensal do alimentante, ainda que modesto. Além disso, o próprio apelante assume que sua prima o auxilia em seus novos gastos mensais, oriundos da mudança de domicílio para outro estado.
7. Não se mostra viável, portanto, a pretendida revisão a menor dos alimentos, haja vista que a capacidade financeira do alimentante e a necessidade do alimentando impõem a manutenção do “quantum” alimentar em 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630 e1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1684628, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 14.04.2023; TJDFT, acórdão 1806358, Segunda Turma Cível, rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, DJe: 05.02.2024; TJDFT, acórdão 1723161, Segunda Turma Cível, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 18.07.2023; TJDFT, acórdão 1806495, Segunda Turma Cível, rel. Des. Renato Scussel, DJe: 17.02.2024.